Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídio qualificado e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade e das circunstâncias do crime, supostamente praticados com a ajuda de adolescentes, o que demonstra ousadia e destemor e revela sua periculosidade, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça.
4. Inviável a substituição por prisão domiciliar, porque não restou demonstrado que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.